Tribunal: TJMT
Processo: 1006037-73.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006037-73.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUINALDO DO PRADO OLIVEIRA - CPF: 902.452.531-49 (APELANTE), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006037-73.2019.8.11.0003

APELANTE: AGUINALDO DO PRADO OLIVEIRA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
–

DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DO AUTOR – NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO – INOBSERVÂNCIA AO ART. 373, I, DO CPC – COBRANÇA DEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não se configura ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Pela distribuição do ônus probatório, não há como reconhecer o direito da parte autora que não se desincumbe do ônus de comprová-lo ainda que de forma mínima (art. 373, I, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006037-73.2019.8.11.0003

APELANTE: AGUINALDO DO PRADO OLIVEIRA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer, Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor às custas processuais e aos honorários advocatícios de 20% do valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação uma vez que é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

O apelante aduz que as provas trazidas na contestação a respeito da suposta relação comercial existente entre as partes são unilaterais, pois consistem em telas sistêmicas de fácil preenchimento.

Alega que para comprovar a realização da avença era necessário que a apelada apresentasse seu RG e CPF, bem como o Contrato de Locação, além de outros documentos que seriam exigidos do cliente para a solicitação de uma nova ligação, conforme consta no próprio
site
da concessionária.

Argui que, como ela não produziu essa prova, os fatos são incontroversos, e que, em consulta à referida página eletrônica, não constatou débito, imóvel ou unidade consumidora em seu nome.

Ressalta que não foi exibido nenhum documento assinado por ele, e que foi vítima de fraude.

Pede a inversão do ônus probatório, visto que se trata de fatos negativos.

Sustenta estar caracterizado o ato ilícito constituído no apontamento restritivo, e pugna pela condenação da requerida à reparação por danos morais em R$10.000,00.

Nas contrarrazões, a apelada impugna a concessão da justiça gratuita ao autor e suscita ausência de dialeticidade das razões recursais; no mérito, busca o não provimento (Id n. 80458471).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006037-73.2019.8.11.0003

APELANTE: AGUINALDO DO PRADO OLIVEIRA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

1 – JUSTIÇA GRATUITA

A apelada se insurge contra a concessão da justiça gratuita ao autor na primeira instância, uma vez que não estaria comprovada sua incapacidade financeira.

No entanto, na inicial, na procuração e na declaração de hipossuficiência consta que ele está desempregado. Desse modo, faz jus ao benefício, sobretudo porque a ré, além
de não ter impugnado o deferimento no tempo oportuno (que seria na contestação),
não juntou aos autos nenhuma evidência em contrário.

2 -
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A ré argui que não foram rechaçados os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, o autor cumpriu o ônus argumentativo ao alegar ausência de contratação e, por conseguinte, a cobrança indevida e a ilicitude da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, além do direito a danos morais.

Rejeito a preliminar.

3 – MÉRITO

O apelante ajuizou a presente demanda sob a justificativa de que foi inserido indevidamente em cadastros de inadimplentes por dívida que desconhece, já que não teria contratado serviço de energia elétrica. Pede a declaração de inexistência do débito e danos morais.

Apesar de configurada a relação de consumo a ensejar a aplicação do CDC, mesmo diante de eventual deferimento da inversão do ônus probatório, é imprescindível estar evidenciado, ainda que de forma mínima, o direito do autor.

No entanto, há nos autos apenas uma conta de energia em nome de terceiro, emitida em novembro de 2018. Portanto, ele não comprovou que reside no endereço ali registrado nem que é o titular da referida unidade consumidora.

Ademais, a Ação foi proposta em junho de 2019 e a fatura anexada é relativa a novembro de 2018. O fato de ter apresentado conta tão antiga também torna questionável a atualidade da informação nela contida.

Em Contestação, a apelada consigna que os débitos questionados são relativos à UC n. 131266, que é de titularidade do apelante.

Sobre referida UC e o endereço nela contido, o apelante nada esclareceu na Impugnação, circunstância que também fragiliza a tese que defende.

Na mencionada peça processual aduziu que
“fora vítima de fraude,
apesar de possuir conta em aberto com a ré
”
e que
“
a relação jurídica existente no presente caso foi entre o autor e a empresa ré
”
, afirmações essas que contrariam a arguição de ausência de relação jurídica com a concessionária.

Assim, apesar de as telas sistêmicas serem consideradas documentos unilaterais, geralmente insuficientes para a confirmar a contratação, se o autor não demonstrou nem minimamente os fatos constitutivos do seu direito, como exige o artigo 371, inciso I, do CPC, não há como acolher a sua pretensão.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, QUITADO.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARTE AUTORA QUE NÃO FEZ
PROVA

MÍNIMA

DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO NCPC
. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO NÃO PREVISTA NO PROCEDIMENTO DO JEC. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A
inversão
do
ônus
da
prova
disposta no Código de Defesa do Consumidor não retira da parte autora o
ônus
de provar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15. No caso dos autos, as evidências militam contra a tese inicial. 2. Conforme princípio ínsito no art. 373 do CPC, inciso I, o
ônus
de provar é de quem alega. Assim, cabia à parte demandante demonstrar, mesmo que minimamente, os fatos suscitados, o que não se observa nos autos
. 3. Parte autora que deixou de acostar aos autos a comprovação de que o parcelamento de débito, cobrado pela ré, foi devidamente quitado. 4. Pretensão de exibição de documentos que encontra óbice no procedimento do JEC, que não prevê a possibilidade de que a parte adversa seja compelida a exibir documentos. 5. Logo, não demonstrada a prática de conduta inadequada por parte da ré e ausente a verossimilhança quanto à alegação do demandante, faz-se insubsistente o direito vindicado. 6. Danos morais inocorrentes, pois a simples cobrança efetuada pela ré, mormente quando não demonstrado o pagamento pela parte autora, não gera o dever de indenizar por abalo moral. Do mesmo modo, a inexistência de
prova
de que o
autor
tenha sido compelido a realizar a
contratação
de serviços contra a sua vontade, não gera o dever de indenizar. 7. Sentença mantida, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Recurso Cível, No 71009273822, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relatora Elaine Maria Canto da Fonseca, julgado em: 30-09-2020). (Sem destaque no original).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INICIAL GENÉRICA.
AUTOR
QUE SE LIMITA A AFIRMAR QUE DESCONHECE O DÉBITO NEGATIVADO EM SEU NOME. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA VERSÃO AUTORAL.
INVERSÃO
DO
ÔNUS

DA
PROVA
QUE NÃO DISPENSA O CONSUMIDOR DE FAZER
PROVA

MÍNIMA
DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. DÉBITO DEVIDO
. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. O
autor
insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Contudo, o
autor
limitou-se a alegação de que não possuía qualquer relação com a ré, mas em nenhum momento questionou serviços não contratados ou informou o valor do plano de telefonia que entendia devido. Por outro lado, a ré acostou aos autos as telas do seu sistema interno, em que constam os dados pessoais do
autor
e a demonstração de que este havia contratado serviços de telefonia fixa, internet banda larga e TV por assinatura, os quais teriam sido efetivamente utilizados pelo
autor
. Ademais, as telas sistêmicas acostadas pela ré, ainda que se tratem de documentos unilaterais, foram impugnadas genericamente pelo
autor
na audiência de instrução, sendo que o este não se insurgiu contra os dados pessoais ali inseridos, nem quanto à efetiva utilização dos serviços. Ademais,
o
autor
deixou de demonstrar que, na época da suposta
contratação
, residia em endereço diverso daquele constante no sistema interno da ré, ou que residia no endereço fornecido na petição inicial
. Logo,
ainda que se trate de relação de consumo, a
inversão
do
ônus
da
prova
não exime o consumidor de produzir
prova

mínima
dos fatos constitutivos de seu direito
. Assim sendo, não há elementos que permitam desconstituir o débito ou reconhecer a ilicitude da inscrição do nome do
autor
nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo falar em indenização por danos morais
. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível, n. 71009089665, Segunda Turma Recursal Cível, relator Alexandre de Souza Costa Pacheco, julgado em 11-12-2019). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021